Tribunal: STF
Processo: AI 119625
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL INVOCANDO A
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, PRESTOU ELE
JURISDIÇÃO, E NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE QUE TENHA ELE VIOLADO O
PRINCÍPIO DO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.